Tribunal: STF
Processo: HC 234847
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisões monocráticas proferidas por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que, primeiro, negou provimento ao RHC 173.729/RJ e, depois, rejeitou os embargos de declaração que se sucederam, esta assim redigida:



    “W. L. B. opõe embargos declaratórios contra decisão de fls. 183-188, em que deneguei a ordem in limine.



    A defesa aponta contradições no referido decisum, uma vez que o paciente não permaneceu foragido por anos, mas apenas por poucos dias, além do que se encontra preso e não em local incerto e não sabido.



    Requer, assim, o recebimento dos embargos com efeito infringente, para que sejam eliminado o vício apontado e concedida a ordem.



    Decido.



    Consoante o disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, a oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.



    De fato, a sentença que mencionou estar o paciente em lugar incerto e não sabido data de 29/6/2020. Todavia, conforme bem consignado pelo Tribunal de origem:



    O paciente, devidamente citado em 30/05/2016 (índice 86, dos autos originários), não foi intimado, em 02/08/2016, para a Audiência de Instrução e Julgamento porque mudou de endereço sem informar ao juízo (índice 97, dos autos originários), vindo, diante de sua ausência processual, ser decretada a sua revelia (índice 175, dos autos originários).



    Na Sentença condenatória, a Autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva da paciente, nos seguintes termos (índice 215 dos autos de origem):



    [...]



    A Defesa do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o Ministério Público se manifestado contrariamente ao pleito (índice 328, dos autos originários), que foi indeferido em Decisão datada de 05/08/2022:



    [...]



    No caso concreto, a prisão preventiva do requerente foi decretada na sentença que condenou o acusado à pena de 24 anos de prisão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável contra seus dois enteados, na época, com 12 e 13 anos de idade. Tal medida foi decretada a fim de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado - devidamente citado em 30/05/2016 - não foi localizado no endereço fornecido por ele, assim como nos demais endereços quando tentada a sua localização pelo MP (index 131) e pela própria defesa (index 171), sendo certo que não manteve o seu endereço atualizado junto ao juízo, obrigação que lhe competia. Frise-se que desde o ano de 2017 o acusado não foi mais localizado (index 119, 126, 128, 151, 152, 153), não tendo comparecido aos atos do processo, tampouco informado sua mudança de endereço. Tanto é assim que na assentada de index 193 foi decretada sua revelia. Conforme se observa à fl. 245, somente em 24/06/2022, aproximadamente dois anos após a sentença condenatória e o cumprimento do mandado de prisão, que o acusado constituiu advogado. Este breve histórico evidencia que os fundamentos constantes da sentença que embasaram o decreto prisional permanecem hígidos. Não se pode acolher o pleito defensivo que a ausência de comunicação sobre a mudança de endereço se deu em razão da pouca instrução do réu, notadamente porque nas certidões de index 152 e 153 o OJA foi recebido por um sobrinho do acusado, de onde se infere que seus familiares tinham ciência de que estava sendo procurado pela justiça fluminense.



    [...]



    Portanto, presentes os requisitos da prisão preventiva, configurado o fumus commissi delicti, pela condenação do paciente no feito originário, e o periculum libertatis pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente devidamente, citado em 30/05/2016, não foi mais localizado em endereço fornecido por ele, assim como nos demais endereços, quando tentada a sua localização pelo Ministério Público e pela própria defesa, não tendo mantido, portanto seu endereço atualizado junto ao Juízo processante.



    Não é crível a tese defensiva de que o paciente não tentou se furtar da aplicação da lei penal, tendo se mudado no final do ano de 2016 apenas em razão de relacionamento afetivo, e que não informou sua mudança de endereço ao Juízo em razão de sua pouca instrução.



    Isso porque verifica-se a partir dos autos originários que a primeira tentativa frustrada de localização do paciente se deu em 11/08/2016 (índice 97), ou seja, no início do segundo semestre do ano e menos de três meses após a sua citação.



    Além disso, apesar de o paciente não ter sido localizado nas diversas tentativas (índices 119, 126, 128, 151, 152 e 153), seus familiares tinham ciência de que ele estava sendo procurado pela Justiça deste Estado, pois em duas situações, o OJA certificou ter sido recebido por um sobrinho do paciente.



    Vale destacar que o paciente não compareceu aos atos do processo, sendo decretada sua revelia na AIJ realizada em 20/01/2020 (índice 193, dos autos originários), contudo constituiu advogado nos autos apenas em 24/06/2022 (índice 244, dos autos originários), após o cumprimento do mandado de prisão (fls. 48- 53, grifei).



    Assim, consoante dito na decisão ora embargada, as circunstâncias indicam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante da gravidade dos crimes, evidenciada pelo fato de o acusado haver permanecido foragido, pois não informou o novo endereço e, por diversas vezes, não foi localizado, sendo decretada a sua revelia. A situação representa, sim, risco de não aplicação da lei penal.



    Assim, ficou registrada na decisão que se mostram suficientes os motivos invocados para manter a prisão preventiva do acusado, porquanto contextualizado, em dados concretos ligados ao modus operandi do delito cometido. Ilustrativamente:



    [...]



    Noto que a irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Isso porque as instâncias de origem apresentaram motivação concreta e idônea para a decretação da prisão preventiva do recorrente, o que foi devidamente retratado na decisão ora embargada.



    À vista do exposto, rejeito os embargos declaratórios.” (doc. eletrônico 17).



    Nesta impetração, busca-se:



    “a) Que seja concedida a medida liminar, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi decretada sem requerimento prévio das partes legitimadas, em patente violação ao sistema acusatório, caracterizada pela atuação ex officio do r. Juízo de 1º grau, determinando assim o RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, nos termos do artigo 5º, inciso LXV da Constituição Federal.



    b) No writ, requer a confirmação da liminar eventualmente concedida e, subsidiariamente, concessão da ordem para determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do paciente, nos termos dos artigos 316 c/c 647 e 648, IV, todos do Código de Processo Penal, reconhecendo assim a inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional provisório do paciente, em razão da ausência de dolo do mesmo em se esconder da justiça.



    c) A determinação da feitura das diligências necessárias para expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise da questão trazida neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator